Tribunal: TJDFT
Processo: 0710260-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS EM NOME DO DEVEDOR. CONSULTA AO BACENJUD. INDEFERIMENTO. REITERAÇÃO DO PEDIDO APÓS O TRANSCURSO DE MAIS DE DOIS ANOS. RAZOABILIDADE.

1. Se, no curso do cumprimento de sentença, a despeito de várias tentativas, o credor não encontra bens penhoráveis, revela-se adequada, bem como razoável, após o transcurso de longo período, a realização de nova consulta ao BACENJUD.

2. Agravo provido.